Tribunal: TJES
Processo: 5005335-14.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005335-14.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COR-IMAGEM ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA

APELADO: ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA CONTRATUAL. FALTA DE ENVIO DE BOLETOS DE COBRANÇA PELO CREDOR. IRRELEVÂNCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação interposta por COR & IMAGEM ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S LTDA contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou os embargos à execução opostos em face de ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA. A sentença reconheceu a inadimplência da embargante e a condenou ao pagamento das parcelas em atraso, com aplicação de encargos moratórios, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de envio de boletos pelo credor elide a mora do devedor; (ii) analisar se houve violação à boa-fé objetiva por parte do credor na execução do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A ausência de envio de boletos pelo credor não caracteriza mora deste, nem exime o devedor de cumprir a obrigação de pagar as parcelas vencidas no prazo avençado, nos termos do art. 397 do Código Civil, sendo obrigação do devedor diligenciar pelo cumprimento da obrigação.
4.
A embargante não demonstrou, conforme o ônus probatório estabelecido pelo art. 373, inciso I, do CPC, que o credor tenha criado obstáculos ao pagamento ou tenha se recusado a receber a prestação, afastando, assim, a alegação de mora
creditoris
.
5.
A boa-fé objetiva exige que ambas as partes cumpram as obrigações contratuais com lealdade e cooperação, sendo evidente a violação pela embargante, que deixou de pagar as parcelas a partir de junho de 2017 e só buscou o credor para regularizar a situação em março de 2019, configurando comportamento incompatível com o princípio da boa-fé.
6.
A jurisprudência consolidada confirma que o mero fato de não receber boletos não elide a mora do devedor, sendo este responsável por buscar meios para efetuar o pagamento, inclusive mediante ação de consignação em pagamento, caso necessário.
7.
A ausência de justificativa plausível para a inadimplência e a demora injustificada para regularização das parcelas vencidas reforçam a improcedência dos embargos à execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
9.
A ausência de envio de boletos pelo credor não elide a mora do devedor, que deve diligenciar pelo cumprimento de sua obrigação contratual.
10.
A boa-fé objetiva exige que o devedor adote comportamento diligente e coopere para o cumprimento da obrigação, não sendo justificável a inadimplência pela simples falta de boletos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
COR & IMAGEM ASSISTÊNCIA MÉDICA S/S

LTDA
em face de r. sentença do evento 9342561, integrada pela r. decisão do evento 9342567, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que rejeitou os embargos à execução manejados pela ora apelante em desfavor de
ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA
, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou não ser crível que a embargante/apelante “
tenha ficado quase dois anos sem realizar os pagamentos por não ter acesso aos boletos por não conseguir contato com embargada, notadamente porque a parte não comprova a tentativa do referido contato nesse período
” (evento 9342561).

Ponderou que “
tendo a embargante afirm
ado que, quando da contratação, foram-lhe emitidas 42 faturas e não havendo comprovação de qualquer tentativa de contato com a demandada até 2019, em quase dois anos de inadimplemento, não se pode concluir, a meu sentir, que a falta de pagamento se deu por culpa da embargada, sendo devidos, portanto, os encargos moratórios
” (evento 9342561).

Por isso, condenou a embargante/apelante ao pagamento das custas processuais, mas deixou de fixar honorários advocatícios, com base na jurisprudência pátria.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Ao compulsar os autos, observa-se que o contrato de compra e venda de equipamento médico (evento 9342470) celebrado entre as partes estabeleceu que a apelante deveria pagar a quantia de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) em 42 (quarenta e duas) prestações mensais, sendo que na hipótese de atraso incidiria multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e juros moratórios de 1% (um por cento) aos mês.

Aliás, a avença estipulou claramente que a primeira parcela deveria ser paga até 30 (trinta) dias a partir da emissão da nota fiscal da fatura.

Na exordial a própria apelante narrou que foi “
emitido pela embargada 02 (duas) notas ficais contendo 42 (quarenta e duas) faturas cada NF, com vencimentos a partir de 29/10/16.
” (fl. 02 do evento 9342462), o que denota que a sentença não adotou premissa fática equivocada.

De acordo com o art. 394 do CC, o credor somete incorre em mora quando recusa ou dificulta o recebimento da prestação, não tendo a embargante/apelante se desincumbido do ônus de comprovar (art. 373, inciso I, do CPC) que a embargada/apelada obstou o pagamento das parcelas devidas.

O mero fato de a embargada/apelada não ter encaminhado os boletos de cobrança à embargante/apelante não configura mora da empresa credora, na medida em que incumbia à adquirente honrar fielmente as prestações fixas avençadas.

Vale lembrar que a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes tanto na fase de negociações preliminares quanto após a execução do contrato, de acordo com enunciado nº 170 da III Jornada de Direito Civil.

Neste caso, é evidente a violação à boa-fé objetiva por parte da apelante, que deliberadamente deixou de adimplir as parcelas do contrato a partir do mês de junho de 2017 (evento 9342469) e somente contatou representantes da apelada para a emissão de boletos no mês de março de 2019 (evento 9342466).

O art. 397 do CC estabelece que o inadimplemento de obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor, portanto, a falta de envio de boletos de cobrança não descaracteriza o atraso nos pagamentos devidos pela apelante. Nessa linha de entendimento:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compromisso de Compra e Venda. Pretensão de obrigar as vendedoras a receberem a parcela vencida para assegurar a manutenção do contrato, diante injusta recusa e rescisão unilateral. Não cabimento. Ausência de quitação do preço na data convencionada.
Apontada ausência de envio de boletos. Irrelevância. Ciência da obrigação pelo devedor que, mesmo regularmente constituído em mora, se manteve inerte.
Inadimplência confessa. Rescisão, de outro lado, decretada, com retenção pela ré de 22% do montante pago. Razoabilidade. Sentença confirmada. Recurso não provido. (TJSP; APL 1005458-64.2016.8.26.0084; Ac. 11376143; Campinas; Décima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Elcio Trujillo; Julg. 18/04/2018; DJESP 24/04/2018; Pág. 1873)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONFESSO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR NÃO ENVIO DE BOLETOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. SITUAÇÃO QUE NÃO ELIDE A MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO DESPROVIDO. (...) -
S
endo incontroversa a inadimplência, o não envio de boleto bancário pelo credor não elide a mora do devedor que não efetua o pagamento no prazo, mormente quando plenamente ciente das obrigações assumidas e dos respectivos vencimentos, cabendo-lhe nesse caso diligenciar o adimplemento perfeito na forma avençada.
(TJMG - apelação cível 1.0527.17.000915-5/003, relator(a): Des. (a) Maria lúcia cabral caruso, 16ª Câmara Cível especializada, julgamento em 13/07/2022, publicação da Súmula em 15/07/2022) (TJMT; AC 1000689-37.2021.8.11.0025; Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias; Julg 12/12/2023; DJMT 15/12/2023)

Acrescente-se, ainda, que incumbia à apelante adotar as diligências tempestivas para a regularização de suas obrigações contratuais, inclusive mediante consignação em pagamento, porém, como visto, a recorrente só procurou a credora apelada após mais de 01 (um) ano e 06 (seis) meses da inadimplência das prestações Nesse sentido:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO CONTRATUAL. Mora da credora (Requerida), em razão do não envio dos boletos para o pagamento das parcelas avençadas. Necessário o restabelecimento da relação contratual. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, em relação "aos pedidos de que a Ré forneça as informações sobre o plano de previdência, bem como que permita que o Autor altere as forma de contribuição", com fulcro no artigo 267, inciso I, do antigo Código de Processo Civil, e DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, quanto aos demais pleitos, para "autorizar a consignação das prestações do plano de previdência", e para determinar o restabelecimento "do plano contratado, cumprindo todas as obrigações nele assumidas".
Alegada ausência de envio de boletos pela Requerida (credora) não justifica a mora do Autor (devedor). Autor deveria diligenciar para o tempestivo pagamento dos valores ou ajuizar a ação de consignação em pagamento (se o caso).
Caracterizada a inadimplência do Autor. Ausente o dever de a Requerida de manter o vínculo contratual. RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. (TJSP; APL 0082066-69.2012.8.26.0114; Ac. 9914482; Campinas; Décima Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Venicio Salles; Julg. 19/02/2014; DJESP 31/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONSÓRCIO. FALTA DE REMESSA DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS, PELO CONSUMIDOR, PARA EVITAR A INADIMPLÊNCIA. MORA CARACTERIZADA. ENCARGOS DEVIDOS. CONSIGNAÇÃO IMPROCEDENTE. Constitui dever do credor o envio dos boletos bancários ao consumidor, para a efetivação dos pagamentos dos débitos mensais, principalmente quando assim avençado em contrato de adesão. Entretanto,
compete ao devedor, porquanto ciente do débito contraído, diligenciar, sobretudo com relação aos pagamentos parcelados, pelo recebimento dos respectivos boletos, evitando-se assim a inadimplência e as conseqüências dela decorrentes. Logo, o não recebimento dos boletos, no endereço do devedor. fato que deve ser comunicado ao credor em data anterior ao vencimento do débito, por si só, não o exime do cumprimento da obrigação previamente assumida.
Caracterizada a inadimplência, são devidos os encargos legais pactuados, o que torna, por conseguinte, improcedente a consignação em pagamento das prestações em seu valor de origem. (TJMG; APCV 1.0145.10.051993-6/001; Rel. Des. Paulo Balbino; Julg. 07/05/2015; DJEMG 13/05/2015)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em desfavor da apelante no juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, s
em condenação ao pagamento de honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que não houve arbitramento de verba honorária em desfavor da apelante no juízo de origem.